Tribunal: TJDFT
Processo: 0726525-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMNISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. CARGO DE ENFERMEIRO DA FAMÍLIA E COMUNIDADE. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar ao recorrente que reduza a carga horária da recorrida, que exerce o cargo de Enfermeira da Família e Comunidade, para 20 horas semanais, respeitada a equivalência salarial com a carga horária reduzida.
2. O fato relevante. O recorrente sustenta que não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo. Argumenta que a recorrida é concursada para o cargo com 40 horas semanais, portanto, o indeferimento de redução é legítimo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se há possibilidade de redução da carga horária da recorrida de 40 horas semanais para 20 horas, no cargo de enfermeira Especialidade de Família e Comunidade, com redução de salário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A parte autora pleiteou a redução de sua carga horária no cargo de Enfermeira da Família e Comunidade, almejando a redução para 20 (vinte) horas semanais, oportunidade em que o Juízo de origem julgou procedente seu pedido, determinando a redução, sem prejuízo dos direitos funcionais da servidora. O ente público interpôs recurso, sustentando, em síntese, a impossibilidade de deferimento da redução pretendida, aduzindo que a referida medida seria contrária ao interesse público e comprometeria o bom funcionamento do serviço de saúde.
5. O artigo 5o, da Lei Distrital n. 3.322/2004 prevê, expressamente, que a jornada de trabalho do enfermeiro é de vinte horas semanais e que “observados os requisitos, e comprovada a necessidade do serviço e a existência de recursos orçamentários, a Secretaria de Estado de Saúde, mediante regulamentação fundamentada em avaliação semestral do desempenho das unidades beneficiárias, poderá oferecer aos ocupantes do cargo de enfermeiro opção pela jornada de quarenta horas semanais, excetuados os casos previstos em legislação própria”.
6. Ocorre que, na espécie, a recorrida ingressou no serviço público, prestando concurso específico para o cargo de Enfermeiro da Família e Comunidade, com carga horária semanal de 40 (quarenta) horas, como previsto na Portaria Conjunta SGA/SES n. 08, de 18/07/2006, alterada pela Portaria Conjunta n. 74, de 14/12/2017, e no Edital de Concurso no 08, de 2 de março de 2018.
7. Nesse cenário, a conveniência e a oportunidade da redução da carga horária dos Enfermeiros de Família e da Comunidade são de escolha da Administração, conforme interesse público, nos limites do poder discricionário do Estado. Não se trata de direito subjetivo do servidor. O assunto em tela reside na seara da discricionariedade da Administração. De modo diverso do contrato particular, o contrato no serviço público é predeterminado pelas prerrogativas da conveniência e oportunidade conforme critérios inerentes e próprios da gestão pública. Nesse contexto, é defeso ao Poder Judiciário interferir nos atos discricionários da Administração Pública, no caso a redução de carga horária, quando inexistente, nos termos depreendidos na espécie, ilegalidade ou afronta a princípios administrativos constitucionais definidos no art. 37, da Constituição Federal. Precedente: TJDFT, Acórdão 1158131, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 14.03.19.
8. Assim, merece reforma a sentença que entendeu pela possibilidade de redução da carga horária com equivalência salarial.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos inaugurais.
10. Recorrente isento de custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital n. 3.322/2004, art. 5o; CF/1988, art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1158131, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 1a Turma Recursal, j. 14.03.19.